Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Isabel Alves de Figueiredo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Alves de Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705719-95.2020.8.07.0018, que indeferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela cujo objetivo consistiu em compelir o réu a custear a aquisição do medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe, pois a agravante foi diagnosticada com melanoma metastático EC IV. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento não padronizado NIVOLUMABE ou PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), prescrito a paciente diagnosticada com melanoma metastático EC IV e comprometimento de linfonodos e pulmão, ID 71275141. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 71350253, de 02/09/20, postergou a análise da liminar para depois da emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. Nesta data, 15/09/20, a parte autora formulou o pedido ID 72297836, de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental para que, enquanto aguarda a elaboração da Nota Técnica, seja determinado o fornecimento da primeira dose da medicação. 1 - Conquanto se reconheça a situação delicada em que se encontra a parte autora, assim como a necessidade do tratamento relatada pelo médico assistente, conforme já exposto por este Juízo na decisão ID 71350253, a manifestação do NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, revela-se essencial para a análise do fornecimento da medicação de alto custo requerida, mesmo para a primeira dose. Por tal motivo, indefiro o pedido ID 72297836. 2 - Aguarde-se o parecer do NATJUS, prosseguindo-se nos termos da decisão ID 71350253, para análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial. II - DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 - Decorrido o prazo para a juntada dos comprovantes de renda, item 6 - ID 71350253, venham os autos conclusos para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça. 4 - No mais, prossiga-se nos termos da decisão ID 71350253.” Em suas razões (Id. 19803920) a agravante alega, em síntese, que se encontra acometido por “melanoma maligno EC IV (pulmão)”, com comprometimento linfonodal inguinal bilateral. Argumenta que a paciente foi submetida há 3 (três) ciclos de “dacarbazina 1000 mg/m2” durante os meses de junho a agosto de 2020, sem que tenha obtido sucesso, pois houve a progressão “de doença pulmonar e linfonodal sintomática”. Assim, afirma que o uso do medicamento é imprescindivel e que outras linhas de tratamento tentadas pelo autoro foram ineficazes. Afirma que os medicamentos indicados (Nivolumabe ou Pembrolizumabe) estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também aduz que é desnecessária a espera por nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto, tendo em vista que as 7 (sete) notas técnicas anteriormente expedidas foram favoráveis ao fornecimento do medicamento em questão, em casos similares ao presente. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 24 (vinte e quatro) horas, por prazo indeterminado, o medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe de acordo com o relatório médico acostados aos presentes autos. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. D e c i d o. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrido, da obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos Nivolumabe ou Pembrolizumabe. A esse respeito do tema de fundo, é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Na caso em análise e de acordo com o relato do profissional médico responsável (fl. 56, Id. 19803923) a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico: “Paciente 50 anos, diagnosticado oncológico de melanoma nodular (CID 10 C43), EC IV com metástases linfonodais e pulmonares BRAF selvagem. Realizou 3 ciclos de dacarbazina 1000 mg/m2 de Junho a Agosto de 2020 apresentando progressão de doença pulmonar e linfonodal sintomática em tomografias realizadas em 22/07/20. Apresenta-se no momento com dor não controlada e performance status1. Em estudo de fase III randomizado, nivolumabe superou dacarbazina em pacientes sem mutação de BRAF, resultado em significativo aumento de sobrevida global (HR=0,42; p&lt;0,001). Anti-PD-1s também foram comparadas com ipilimumabe na primeira linha e também se mostram mais eficazes. Em estudo de fase III que comparou pembrolizumabe versus ipilimumabe, observou-se aumento significativo da SG (32,7 versus 15,9 meses; HR= 0,73; IC de 95%: 0,61 -0,88), da SLP (8,4 versus 3,4 meses; HR =0,57; IC de 95%: 0,48-0,67) e da taxa de resposta (42 versus 17%). Orientamos que no momento não dispomos medicações supracitadas (nivolumabe ou pembrolizumabe) no serviço. Seguirá em acompanhamento nesse serviço por tempo indeterminado. À disposição para demais esclarecimentos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de pelo menos 1 (um) dos medicamentos indicados como meio de tratamento que lhe fora indicado. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o Juízo singular agiu de maneira prudente ao condicionar o exame da tutela provisória ao prévio exame do caso pelo órgão técnico auxiliar, qual seja, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). A despeito dessa peculiaridade, a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima, como bem destacou o próprio médico em seu cuidadoso relato. Isso porque a paciente tem sido submetida há 3 (três) ciclos de “dacarbazina 1000 mg/m2” durante os meses de junho a agosto de 2020. No entanto, observa-se que não obteve o sucesso pretendido com aquele tratamento, o que denota a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos Nivolumabe ou Pembrolizumabe, que inclusive se encontram devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, a nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto torna-se dispensável diante da urgência médica indicada para o caso concreto. Ademais, a recorrente demonstrou que os órgãos técnicos de auxílio, ainda que subordinados a outros Tribunais de Justiça, têm se posicionado de maneira favorável ao fornecimento do medicamento em questão em casos similares ao presente (Id. 19803919). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios aptos a demonstrar a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento, em até 24 (vinte e quatro) horas, enquanto durar a indicação médica, do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe, de acordo com o relatório médico de fl. 56 (Id. 19803923). Desde já, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, sem prejuízo das sanções penais para a hipótese de desobediência. Cientifique-se o Juízo singular com urgência nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Requisite-se também o imediato e urgente cumprimento da presnete ordem. Intime-se para tanto. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator